Tribunal: TJPA
Processo: 0027866-50.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0027866-50.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO, DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO, DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO
e
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO
, já qualificados nos autos, contra acórdão proferido em Apelação Criminal oriunda de queixa-crime ajuizada pela querelante em razão da prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, previstos nos
arts. 138, 139
e
140 do Código Penal

Brasileiro
, no contexto de violência doméstica e psicológica decorrente da relação conjugal mantida entre as partes. Os embargantes sustentam a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exigência de dolo específico para configuração dos crimes contra a honra; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da fixação de indenização mínima por danos morais sem pedido expresso; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar adequadamente a extensão da semi-imputabilidade reconhecida ao acusado; e (iv) verificar se houve omissão ou contradição na valoração da prova testemunhal e do conjunto probatório judicializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do
art. 619 do CPPB
, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao dolo específico dos crimes contra a honra, reconhecendo que os depoimentos da vítima, das testemunhas e as declarações do próprio acusado demonstraram a existência de
animus caluniandi
e
diffamandi
nas expressões ofensivas dirigidas à querelante.

A decisão embargada analisou a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais com fundamento no
art. 387, IV, do CPPB
e no
Tema Repetitivo nº 983 do STJ
, assentando que o pedido indenizatório constou das alegações finais da acusação e que, em casos de violência doméstica contra a mulher, a reparação moral decorre da própria prática criminosa.

O colegiado apreciou de forma fundamentada o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental, concluindo que o acusado possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas, embora apresentasse redução parcial da capacidade de autodeterminação, legitimando a incidência do
art. 26, parágrafo único, do Código Penal

Brasileiro
.

O acórdão embargado valorou adequadamente o conjunto probatório judicializado, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados pelas declarações do próprio acusado, inexistindo omissão quanto à análise das provas produzidas nos autos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para revisão do mérito e que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A configuração dos crimes contra a honra pode ser reconhecida quando o conjunto probatório demonstra a existência de
animus caluniandi
e
diffamand
i evidenciado pelas expressões ofensivas dirigidas à vítima.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
e do
Tema Repetitivo nº 983 do STJ
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

O reconhecimento da semi-imputabilidade exige demonstração de redução parcial da capacidade de autodeterminação do agente, sem afastamento da capacidade de compreensão da ilicitude da conduta.

A fundamentação judicial é suficiente quando expõe de forma clara e coerente as razões de convencimento do órgão julgador, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 619; CPPB, art. 387, IV; CP, arts. 138, 139, 140 e 26, parágrafo único; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema Repetitivo nº 983); STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.076.473/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RE no AgRg no AREsp nº 2.485.430/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.10.2024; STF, Tema nº 339 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO
e
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO
, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, em face de acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Criminal nº 0027866-50.2018.8.14.0401, oriunda da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Consta dos autos que DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO ajuizou queixa-crime em desfavor de DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO, imputando-lhe a prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, previstos nos
artigos 138, 139
e
140 do Código Penal

Brasileiro
, no contexto de violência doméstica e psicológica decorrente da relação conjugal mantida entre as partes. Segundo narrado na exordial acusatória, o querelado teria reiteradamente ofendido a honra subjetiva e objetiva da querelante, atribuindo-lhe fatos criminosos, chamando-a de “ladra”, “mentirosa” e proferindo diversas expressões ofensivas perante terceiros, familiares, empregados domésticos e colegas de trabalho, inclusive mediante mensagens eletrônicas e comunicações realizadas no ambiente profissional.

O acórdão embargado apreciou os recursos de apelação interpostos pelas partes, examinando as teses defensivas e acusatórias deduzidas nos autos originários, mantendo, em parte, a conclusão firmada pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformados, os embargantes opõem os presentes

embargos declaratórios, sustentando, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado.

A embargante DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO aduz a necessidade de manifestação expressa acerca de pontos que entende não suficientemente enfrentados pelo acórdão, requerendo o saneamento dos vícios apontados, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, o embargante DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO sustenta haver omissões e contradições na apreciação das teses defensivas, afirmando que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente aspectos relativos à valoração probatória, à configuração dos delitos contra a honra e à suficiência do conjunto probatório produzido nos autos, pleiteando, ao final, efeitos infringentes ao recurso integrativo.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO da insurgência integrativa ou, subsidiariamente, pelo seu DESPROVIMENTO, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sustentando tratar-se de mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de integração do julgado, destinando-se, exclusivamente, ao saneamento de eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente na decisão judicial, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do conjunto probatório já examinado pelo órgão colegiado.

À luz dessa premissa, passa-se ao exame das insurgências deduzidas por DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO, devidamente qualificado nos autos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à necessidade de dolo específico para configuração dos crimes contra a honra; (ii) à fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso; (iii) à extensão da semi-imputabilidade reconhecida; e (iv) à valoração da prova testemunhal.

Todavia, não lhe assiste razão.

No que concerne à alegada omissão acerca do dolo específico exigido para os crimes de calúnia e difamação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima, pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelas próprias declarações do acusado, que admitiu ter proferido expressões ofensivas dirigidas à querelante.

Constou, ainda, do voto condutor que o embargante imputou falsamente à querelante prática criminosa relacionada à declaração de imposto de renda, além de lhe dirigir expressões depreciativas como “ladra”, “vagabunda”, “filha da puta”, “burra” e “cretina”, inclusive perante terceiros e no ambiente profissional, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, o
animus caluniandi
e
diffamandi
necessários à configuração dos delitos previstos nos
arts. 138
e
139 do Código Penal Brasileiro
.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora.

No tocante à alegada omissão quanto ao afastamento da indenização por danos morais diante da suposta ausência de pedido expresso, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria ao invocar o
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema

Repetitivo nº 983
, reconhecendo a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse ponto, impõe-se destacar a tese firmada pela Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463
) (G.N.).”

Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, ainda que o acórdão não tenha indicado, de forma literal, a peça processual em que formulado o requerimento indenizatório, a tese jurídica foi efetivamente apreciada, tendo sido consignado, inclusive, que o pedido constou das alegações finais da acusação, circunstância apta a legitimar a reparação mínima fixada na sentença condenatória.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à extensão da semi-imputabilidade do acusado.

A decisão embargada apreciou detidamente o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental, consignando que o acusado possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas, apresentando apenas redução parcial da capacidade de autodeterminação, motivo pelo qual foi corretamente aplicada a causa de diminuição prevista no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal

Brasileiro
.

O colegiado enfrentou, portanto, a tese defensiva de maneira expressa e fundamentada, concluindo pela adequação da fração redutora aplicada pelo Juízo de origem, inexistindo qualquer omissão no ponto.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à valoração da prova testemunhal, igualmente não se identifica vício integrativo.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a condenação se apoiou no conjunto probatório judicializado, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, corroborados pelas declarações do próprio acusado, que admitiu ter proferido parte das expressões ofensivas narradas na queixa-crime.

A pretensão defensiva, nesse particular, revela inequívoca tentativa de rediscutir a valoração das provas e a conclusão alcançada pelo órgão julgador, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. SUBMISSÃO A TRABALHO DEGRADANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental e restabeleceu a sentença condenatória por submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo (art. 149 do Código Penal). A defesa alega suposta omissão quanto à análise de elementos probatórios e à configuração do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação adotada para restabelecer a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 149 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou de maneira exaustiva as alegações da parte e fundamentou sua decisão com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de "condições degradantes de trabalho" no tipo penal do art. 149 do Código Penal. 5. O julgado destacou que, mesmo na ausência de cerceamento de liberdade, a submissão a condições degradantes, comprovada por provas documentais e testemunhais, configura o crime de redução à condição análoga à de escravo, como reconhecido em precedentes como o REsp 1952180/PE e o AgRg no REsp 1863229/PA. 6. A sentença condenatória foi restabelecida considerando-se o extenso acervo probatório, composto por relatórios de fiscalização, fotografias, depoimentos de trabalhadores e demais elementos que evidenciaram a precariedade do alojamento, a falta de saneamento básico, a ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual e a submissão a jornadas exaustivas. 7. A tese da defesa de que as condições identificadas constituiriam meras infrações trabalhistas foi afastada com base no entendimento de que a proteção ao "status libertatis" do trabalhador é irrenunciável e vai além das normas da esfera trabalhista, considerando a independência das instâncias administrativa e penal. 8. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo certo que a parte busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.Nesse sentido, precedentes como o EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR reforçam que esse recurso não se presta à revisão do mérito decidido. IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 2076473 TO 2023/0192080-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) (G.N.).”

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação clara, coerente e apta a demonstrar as razões de convencimento adotadas no julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso, em estrita observância ao
Tema nº 339 do STF.

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DOSIMETRIA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e 182 do STF.1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, e, ainda que o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao caso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso em que se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 2.3. A ocorrência de afronta ao art. 5º, XLVI, da CF no tocante à dosimetria da pena, com aplicabilidade do Tema n. 182 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que
a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de uma motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia
. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, sejam elas voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reapreciação ou superação da conclusão de não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 3.6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF). IV. DISPOSITIVO4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RE no AgRg no AREsp: 2485430 RS 2023/0372484-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2024
) (G.N.).”

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, evidencia-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, circunstância incompatível com a finalidade jurídico-processual dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto por sua
REJEIÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026